Tribunal: TJMT
Processo: 1018583-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018583-04.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO;
AGRAVADO: GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sorriso contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra Grupal Corretora de Mercadorias Ltda, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição dos créditos tributários com vencimentos entre 15 de março de 2012 a 20 de novembro do mesmo ano.
Assegura que “não é dado ao magistrado decretar a prescrição dos débitos tributários quando não operado o prazo prescricional previsto no art. 174, do Código Tributário Nacional – CTN.”.
Assevera que “a parte executada deixou de pagar tributos de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação. Logo, não havendo o pagamento voluntário por parte do contribuinte, passa-se a transcorrer o prazo decadencial, no exercício imediatamente seguinte, para o fisco lançar o tributo.”.
Afiança que “a partir do lançamento, inicia-se o prazo prescricional, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado, o qual entendeu que o termo inicial deveria ser contado a partir do lançamento.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em se tratando de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), o marco inicial para contagem do prazo prescricional parte da data do vencimento do tributo, momento no qual há a constituição definitiva do crédito e abre possibilidade de execução por parte do ente público.
[...]
Com efeito, considerando que a constituição definitiva de parte dos débitos fiscais executados ocorreu há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente demanda (28/12/2017), à luz do art. 174, caput, do CTN, a configuração da prescrição quinquenal é manifesta.
Ante o exposto, nos termos do art. 174, caput, do CTN, acolho parcialmente a presente exceção de executividade para reconhecer a configuração da prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da ação de execução fiscal, ou seja, 28/12/2017.
Sem custas e honorários.
Escoado o prazo recursal, certifique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 105624991 – fls. 51/52).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator